Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-44.2016.8.11.0092
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000901-44.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SIRLENE FERREIRA MARES - ME - CNPJ: 02.541.117/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação
pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2.
“O artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, determina, por seu turno, que: "Art. 25 - Na
execução

fiscal
, qualquer
intimação
ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente
. Parágrafo Único - A
intimação
de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria." 3. Consequentemente, a
intimação
do representante da Fazenda Pública deve ser realizada
pessoalmente
na
execução

fiscal
, bem como nos embargos contra ela opostos, à luz da regra imperativa geral (artigo 25, da Lei 6.830/80)
.” (REsp 1001929/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 07/10/2009).

3. Se não foi observado pelo Magistrado o comando do
artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, bem como dos artigos 25 da Lei 6.830/80 e 183, §1o do CPC a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, M.M. juiz
Fabio Alves Cardoso
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 901-44.2016.
811.0092 (Código 37967)
movida em face
SIRLENE FERREIRA MARES
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que houve
error in procedendo
, uma vez que o juízo
a quo
não a intimou para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o §1o do artigo 485 do CPC.

Assevera também que não houve inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito.

Sustenta que o exequente vem empreendendo esforços visando o pagamento do débito, não pode ser presumido o abandono da ação, não restando caracterizado o requisito subjetivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada/reformada a sentença extintiva –id. 4018158-..

Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
SIRLENE FERREIRA MARES
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 53.359,31 (cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos).

No presente caso, em 16/02/2017 foi intimado o Fisco para manifestar-se acerca da devolução da carta citatória, permanecendo inerte conforme certidão de 22/05/2018.

Em 25/05/2018 o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III e §1odo Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

No caso, verifica-se que não houve intimação pessoal para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o, CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Portanto, assiste razão à Fazenda Pública, uma vez que a intimação do Estado de Mato Grosso não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 183, §1o do CPC, o qual dispõe que a intimação da Fazenda Pública deve ser efetivada por carga ou remessa, senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Ao não observar referida formalidade, o juízo cerceou a defesa da parte exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO 25, DA LEI 6.830/80. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA.
1. A intimação pessoal do representante da Fazenda Pública Nacional é de rigor no feitos em que figura como interessada, autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida
,
a teor do que dispõem os artigos 38, da Lei Complementar 73/93, e 6o, da Lei 9.028/75, verbis: "Art. 38. As intimações e notificações são feitas nas pessoas do Advogado da União ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos autos." (Lei Complementar 73/93: Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências) "Art. 6o A intimação de membro da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita pessoalmente. § 1o O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União designados na forma do art. 69 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Renumerado pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24.8.2001) § 2o As intimações a serem concretizadas fora da sede do juízo serão feitas, necessariamente, na forma prevista no art. 237, inciso II, do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória no 2.180-35, de 2001)" (Lei 9.028/95: Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral
da União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências) 2. O artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, determina, por seu turno, que: "Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria." 3. Consequentemente, a intimação do representante da Fazenda Pública deve ser realizada pessoalmente na execução fiscal, bem como nos embargos contra ela opostos, à luz da regra imperativa geral (artigo 25, da Lei 6.830/80),
sendo certo, entrementes, que se admite a intimação por carta registrada (artigo 237, II, do CPC), em situações excepcionais, em que inexistente representante judicial da Fazenda Nacional lotado na sede do juízo, solução adotada pelo próprio legislador em circunstâncias análogas (artigo 6o, § 2o, da Lei 9.028/95, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001) (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 743.867/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 28.02.2007, DJ 26.03.2007; e EREsp 510.163/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.09.2007, DJ 08.10.2007). (...) 6. Consequentemente, revela-se inarredável a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes à juntada da aludida prova, máxime tendo em vista o evidente prejuízo para a parte (o que poderia ter sido suprido pelo seu comparecimento espontâneo, a exemplo do que ocorre com a citação), restando, portanto, caracterizado o cerceamento de defesa. (...). (REsp 1001929 / SP, Relator: Ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJe 07/10/2009).

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ARTIGO 25 DA LEI DE EXECUÇÃO DE FISCAL) – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO E REEXAME PREJUDICADOS.1 – “O artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, determina, por seu turno, que: "Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria." 3. Consequentemente, a intimação do representante da Fazenda Pública deve ser realizada pessoalmente na execução fiscal, bem como nos embargos contra ela opostos, à luz da regra imperativa geral (artigo 25, da Lei 6.830/80).” (REsp 1001929/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 07/10/2009). (N.U 0000830-19.2001.8.11.0011, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Partindo dessas premissas, como não foi observado o disposto no art. 485, §1o do CPC, bem como o artigo 25 da LEF e 183, §1o do CPC, não houve configuração do abandono na referida causa, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019